Tribunal: TJDFT
Processo: 0753155-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO A SER APLICADA (SELIC) OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a matéria em julgamento em aferir se afigura-se legítimo condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação integral da dívida ao trânsito em julgado de Agravo de Instrumento pretérito, no qual se discute a forma de aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
2. Na hipótese, já houve expedição e pagamento de Requisitório de Pequeno Valor – RPV da parcela incontroversa do crédito exequendo.
3. Não havendo a delimitação de valor, uma vez que a forma de aplicação da taxa SELIC é objeto de Agravo de Instrumento pretérito, pendente de trânsito em julgado, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total, cujo "quantum” ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão respectiva, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se tumulto no processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.